Tribunal: TJDFT
Processo: 0714551-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714551-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: TRY INSTITUTO DE IDIOMAS LTDA, FRANCISCO JOSE DOS REIS JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO SA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0711920-62.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora do imóvel indicado pelo agravante. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não existem provas suficientes nos autos que demonstrem a impenhorabilidade do imóvel, devendo ser deferida a penhora para satisfação do crédito exequendo, resguardada a efetividade do processo. Alega a probabilidade do direito, pois se trata de execução de débito líquido, certo e exigível e o bem indicado pertence ao executado, não havendo prova de que é bem de família, verificado também o perigo de dano consistente na inadimplência do devedor, além da reversibilidade dos efeitos da decisão. Explica que é ônus do devedor, ora agravado, comprovar que o bem indicado para penhora é suscetível de declaração de impenhorabilidade por ser imóvel de família, em consonância com o art. 373, inciso I, do CPC, não devendo o magistrado decidir de ofício sobre a matéria, ainda não impugnada. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida e determinar a intimação da parte agravada para apresentação de eventual impugnação sobre a penhora. Preparo recolhido no ID 35115138 e ID 35115140. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 121413624 dos autos originários): Vê-se que o credor indicou imóvel residencial à penhora (ID119890297), que possui o mesmo endereço do imóvel onde o devedor foi citado pessoalmente (ID8256141), tendo ainda o Sr. Oficial de Justiça atestado que não descreveu os bens da “residência” por não lhe ter sido permitido. Observa-se delineado nos autos, portanto, que o executado reside no imóvel cuja penhora se pretende e, não havendo prova em contrário, deve ele ser considerado bem de família, impenhorável, portanto, nos termos da Lei n.o 8.009/1990 (art. 1o). Ante o exposto, e para evitar medidas que se vislumbra infrutíferas, indefiro a penhora do imóvel, conforme pleiteado pelo credor. À Secretaria: 1. Publique-se. Intime-se. 2. Cumpra a secretaria o último parágrafo da decisão retro (certificar eventual decurso do prazo de de suspensão de 01 (um) ano. O agravante sustenta que o juízo a quo não poderia ter substituído o executado para considerar, de ofício, o imóvel indicado para penhora como bem de família. Com efeito, o art. 1o da Lei no 8.009/1990 impõe a impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”. Confira-se: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. (...) Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. Neste sentido se posicionou o Superior Tribunal de Justiça: A Lei 8.009/1990 institui a impenhorabilidade do bem de família como um dos instrumentos de tutela do direito constitucional fundamental à moradia e, portanto, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, sendo certo que o princípio da dignidade da pessoa humana constitui-se em um dos baluartes da República Federativa do Brasil (art. 1o da CF/1988), razão pela qual deve nortear a exegese das normas jurídicas, mormente aquelas relacionadas a direito fundamental. (REsp 950.663/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 23/04/2012) Conforme se extrai, considera-se residência um único imóvel utilizado pela pessoa ou pela entidade familiar para moradia permanente. Entretanto, para se valer desta proteção legal, é necessário que a parte devedora alegue e demonstre nos autos que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa. Ou seja, alegando a parte ter a constrição judicial recaído sobre bem de família, é seu o ônus de comprovar tal condição. Nesse contexto, o art. 5o da Lei no 8.009/1990 dispõe que, caso o devedor seja possuidor de mais de um imóvel, é necessário comprovar, além da residência permanente, que o ato constritivo incidiu sobre o bem gravado como bem de família no respectivo registro imobiliário, ou, na ausência dessa indicação, que recaiu sobre o bem de menor valor. Confira-se: Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. No caso dos autos, o pedido de deferimento da penhora foi indeferido com base no fato de que o imóvel indicado pelo credor possui o mesmo endereço do imóvel onde o devedor residia e foi citado pessoalmente. Todavia, a pesquisa mais recente de imóveis de propriedade do executado foi realizada apenas no Distrito Federal, conforme ID 83262444 dos autos originários, não havendo provas irrefutáveis de ausência de outros bens imóveis, uma vez que o devedor sequer foi intimado para impugnação à penhora, oportunidade em que poderia comprovar tratar-se de bem de família. Ademais, a diligência para citação do executado foi realizada no endereço do imóvel em 2017, passado significativo lapso temporal desde então. Nesse sentido, entendo que o indeferimento da penhora pretendida se revela precipitado, uma vez que o fundamento utilizado não é capaz de demonstrar todos os requisitos necessários para a configuração do bem como de família, alegação esta que deveria ter sido formulada e demonstrada pelo devedor, ora agravado. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como oportuna a concessão da tutela de urgência, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 10 de maio de 2022 18:43:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador